Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-51.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Divulgação de cena de nudez. Provas. Pena-base. Fração de aumento. Pena restritivas de direitos. Suspensão condicional da pena.
1 - Divulgar fotografia da ex-companheira seminua, em redes sociais, sem o consentimento dessa, com a intenção de causar humilhação, com violência psicológica de gênero -, caracteriza o crime do art. 218-C, § 1o, do CP c/c art. 5o e 7o, da L. 11.340/06.
2 – Se as ameaças foram suficientes para incutir medo na vítima, que registrou ocorrência policial, pediu medidas protetivas e, na audiência de justificação, confirmou que sente medo do apelante, mantém-se a condenação pelo crime do art. 147 do CP.
3 – O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 – Não se recomenda substituir a pena por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena se o acusado foi, em data recente, condenado por crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar.
5 - Apelação provida em parte.